Tribunal: TJBA
Processo: 8000599-74.2026.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8000599-74.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: JULIO NONATO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

SUSCITADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PREVENÇÃO. RELATOR QUE NÃO INTEGRA O ÓRGÃO JULGADOR COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO IRDR. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUALIFICADA. DECISÕES LIMINARES EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. COGNIÇÃO SUMÁRIA. INSTAURAÇÃO PREMATURA DO INCIDENTE. NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em que se aprecia, inicialmente, pedido de redistribuição por prevenção ao Desembargador relator de Agravo de Instrumento apontado como processo de origem e, superada a questão, analisa-se a admissibilidade do incidente, diante da alegada existência de divergência jurisprudencial sobre questão de direito repetitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prevenção de relator de agravo de instrumento para relatar IRDR quando não integra o órgão julgador competente; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos de admissibilidade do IRDR, especialmente a existência de repetição de processos com controvérsia unicamente de direito e risco à isonomia e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção somente se estabelece quando o relator prevento integra o órgão julgador competente para o julgamento do incidente.

4. A redistribuição por prevenção a relator que não compõe o órgão julgador competente viola as regras de competência interna e a sistemática de distribuição dos feitos no tribunal.

5. O IRDR tem por finalidade uniformizar a jurisprudência e pressupõe a efetiva repetição de processos com controvérsia unicamente de direito e risco à isonomia e à segurança jurídica.

6. O incidente não se presta a solucionar divergência pontual ou dissenso ainda embrionário, precário ou formado a partir de decisões proferidas sob cognição não exauriente.

7. Decisões liminares proferidas em agravos de instrumento decorrem de cognição sumária e juízo de probabilidade, não representando, necessariamente, divergência jurisprudencial consolidada sobre o mérito da controvérsia.

8. A existência predominante de decisões provisórias e o início recente de prolação de sentenças demonstram que a controvérsia ainda não atingiu grau de maturidade decisória apto à instauração do IRDR.

9. O IRDR constitui técnica excepcional de formação concentrada de precedentes e não deve ser instaurado quando a controvérsia ainda não está consolidada em julgamentos de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Incidente não admitido.

Tese de julgamento
:

A prevenção para julgamento de IRDR somente se configura quando o relator prevento integra o órgão julgador competente para processar e julgar o incidente.

A divergência decorrente predominantemente de decisões liminares proferidas sob cognição sumária não caracteriza dissenso jurisprudencial qualificado apto a justificar a instauração de IRDR.

O IRDR exige controvérsia jurídica amadurecida e formada a partir de julgamentos de mérito, não sendo cabível quando a matéria ainda está em fase de formação jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 926 e 976; RITJBA, art. 219, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, IRDR nº 1409756-48.2017.8.12.0000, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 28.06.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de incidente de resolução de demandas repetitivas n°.
8000599-74.2026.8.05.0000
, em que figura como suscitante
JULIO NONATO DE SOUZA
e
suscitado

IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NÃO
ADMITIR O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
, nos termos do voto da Relatora.